Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-17.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO – Financiamento bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO – Financiamento bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço - Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada - Ausência de abusividade - Cobrança regular - Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC – Documentos adunados pelo réu que comprovam a efetiva prestação de serviço – Inexistência de abusividade na cobrança da malsinada tarifa - Precedentes do STJ - Recurso não provido.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar no mercado outras empresas seguradoras - Venda casada – Abusividade – Restituição que deve se dar na forma simples - Precedentes – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA REVISTA - Devem as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das despesas e custas processuais, bem como devem arcar com os honorários advocatícios da parte adversa em 20% do valor da causa, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Artigos 86 e 85, §2o do CPC.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.